Tribunal: TCU
Processo: 024.885/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900252024, modalidade Pregão e Uasg 741000 (Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de calderaria, de isolamento térmico, e outros serviços específicos acessórios, nos Submarinos e nos Navios de superfície da Marinha do Brasil e em outras estruturas em reparo ou em manutenção, localizados nas Organizações Militares da Marinha do Brasil, nos municípios do Rio de Janeiro ou em Niterói, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 10489/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90025/2024, sob a responsabilidade de Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços especializados de calderaria, de isolamento térmico, e outros serviços específicos acessórios, nos submarinos e nos navios de superfície da Marinha do Brasil e em outras estruturas em reparo ou em manutenção; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea 'a', 235 e 237, inciso III, do RITCU, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar o teor desta decisão ao Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro e à representante; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 024.885/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Simone Rosy do Nascimento Costa (43503/OAB-SC), representando Serv-cal Pecas e Servicos Tecnicos Especializados Ltda.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.